Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OFENSIVIDADE SOCIAL DA CONDUTA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO DO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. PASSAGENS PELA VIJ. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância em face do crime de posse ilegal de munição, há que se verificar o preenchimento dos vetores necessários ao reconhecimento do instituto, sendo necessária a análise das circunstâncias do fato como um todo. No caso, em que pese a apreensão de somente duas munições desacompanhadas de arma de fogo, o acusado, o qual ostenta passagens pela VIJ pela prática de atos infracionais cometidos com violência e grave ameaça, mantinha em depósito em sua residência expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, tudo a indicar que o armamento seria empregado em atividades ilícitas, eivando de reprovabilidade expressiva seu comportamento.
2. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o acusado mantinha em depósito grande quantidade e diversidade de entorpecentes, de modo a caracterizar a sua dedicação à prática do tráfico de entorpecentes. Também impede o reconhecimento do privilégio a existência de diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos, para o crime de posse irregular de munição, e inferior a oito e superior a quatro anos, para o crime de tráfico de drogas, e tratando-se de acusado primário, de bons antecedentes, cujas circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o aberto e para a pena de reclusão para o semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.